Tribunal: CARF
Processo: 11080.721689/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721689/2009-20
ACÓRDÃO
2001-007.446 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERSI JANH MONEGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
IRPF. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PEDIDO RESTITUIÇÃO
FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE APRECIOU
A IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO FISCAL REALIZADO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA.
A restituição de valor indevido ou pago a maior, via DARF, a título de
imposto de renda da pessoa física, deve ser requerida mediante utilização
do programa PER/DCOMP. A inadequação da via eleita implica não
conhecimento do pedido de restituição formulado.
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição do imposto
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, via PER/DCOMP,
extingue-se após o transcurso do prazo quinquenal, contado da data do
pagamento indevido apurado no ajuste anual.
Mantém-se o indeferimento do pedido, quando constada a inadequação
da via eleita para solicitação da restituição, bem como a ocorrência do
transcurso do lustro legal para o exercício do direito pleiteado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.445, de 17 de outubro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 11080.721691/2009-07, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.446 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721689/2009-20
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de exigência de IRPF, em razão da apuração de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos recebidos
de pessoa física - Dimob, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração de imposto suplementar, acrescido dos encargos legais (multa de
ofício e juros de mora).
Regulamente intimado, o contribuinte apresentou impugnação, trazendo o
demonstrativo dos valores recebidos que entende estarem corretos, com identificação das fontes
pagadoras, solicitando a análise e a consideração dos comprovantes anexados, requerendo, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o presente processo foi
encaminhado à DRF de origem para análise e pronunciamento.
A unidade origem, após análise dos elementos de prova apresentados pelo
contribuinte, emitiu despacho decisório concluindo pelo cancelamento do lançamento. Apurou
também existir valor a restituir ao mesmo tempo que registrou a impossibilidade da restituição
em virtude do decurso do lustro decadencial.
Contra o despacho decisório proferido, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando em breve síntese, não ser decadente o pedido de restituição dos valores
indevidamente recolhidos no ajuste anual, uma vez que exerceu seu direito ao impugnar a
notificação e apresentar o crédito que entende ter direito, no prazo legal. Registra ainda que
baseou seu entendimento no disposto no art. 168 do CTN. Requer, ao final, o acolhimento do
pedido formulado, com a restituição dos valores apurados, corrigidos monetariamente.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.446 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721689/2009-20
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RESTITUIÇÃO.
ILEGITIMIDADE
DO
PEDIDO
FORMULADO
MEDIANTE
REQUERIMENTO.
A restituição de pagamentos indevidos há que ser pleiteada por meio do
Programa PERDCOMP.
DECADÊNCIA.
O prazo para pleitear a restituição de imposto recolhido indevidamente (DARF),
decorrente de Declaração de Ajuste é de cinco anos contados da data do
pagamento ou recolhimento indevido, por meio do programa PER/DCOMP.
Cientificada da decisão, a contribuinte, por procurador habilitado, tempestivamente
interpôs recurso voluntário, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de restituição
formulado, repisando as alegações da manifestação de inconformidade, no sentido de que na data
do protocolo da peça impugnatória ainda não havia decorrido o prazo prescricional para se
pleitear o pagamento do imposto recolhido a maior quando da apresentação DAA, ao teor do art.
168 do CTN, calhando na espécie a restituição do imposto indevidamente pago, conforme, aliás,
reconhecido pela própria RFB no despacho decisório proferido e confirmado pela decisão
recorrida. Alega ainda que tentou utilizar-se do programa PER/DCOMP, contudo não conseguiu
fazê-lo uma vez que estava em malha fina e já havia sido notificada, estando o crédito declarado
pendente de apreciação em processo administrativo. Requer, ao final, o provimento do presente
recurso, com a restituição a que faz jus, em face do pagamento a maior do imposto apurado na
análise da DAA apresentada.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.446 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721689/2009-20
4
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade
complementam e se confundem com as razões de mérito, e com ele serão
apreciadas.
Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inadequação da via eleita e do
decurso do prazo prescricional:
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição do imposto
de renda recolhido indevidamente ou a maior, apurado em sede de revisão
da declaração de ajuste anual, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento do
pedido formulado, com a restituição do imposto a que faz jus.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida, e atendo-se
às informações contidas no lançamento fiscal, com especial destaque para
o despacho decisório proferido, não há como prosperar a pretensão
recursal.
De fato, não se discute que a restituição do pagamento indevido ou a
maior, constatada em sede de revisão da declaração de ajuste anual está
prevista nos arts. 165, I e 168, I do CTN, sendo certo também competir à
RFB expedir normativos infralegais necessários ao cumprimento e análise
dos pedidos de restituição, mesmo quando resultantes de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, na exata dicção
do art. 895, §§ 1o e 2o do RIR/99, vigente à época do pedido formulado.
E, neste ponto, nos termos do art. 2o da IN RFB no 1300/2012 (que revogou
a IN RFB no 900/2008), vigente à época dos fatos, o pedido de restituição
deveria ter sido realizado mediante utilização do programa PER/DCOMP:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.446 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721689/2009-20
5
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o
formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição
Previdenciária, constante do Anexo II a esta Instrução Normativa, conforme o caso,
aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
§ 5o A restituição do imposto sobre a renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos
atos normativos da RFB que tratam especificamente da matéria, ressalvado o
disposto nos arts. 10, 13 e 14.
Logo, indene de dúvida que a restituição na forma como pleiteada no
presente feito está em total desalinho com os trâmites regulamentares que
tratam especificadamente da matéria. Alia-se o fato de que o
indeferimento do pedido ocorreu por não ter sido utilizado o programa
PER/DCOMP, bem como por tratar-se de crédito prescrito, ao teor do
despacho decisório proferido.
Portanto, restando utilizada via inadequada na formulação do pedido e
constatando que também não foi observado o lustro legal para se pleitear
a devolução do imposto recolhido indevidamente ou a maior – levando-se
em conta, diga-se de passagem, que os pagamentos considerados
indevidos ocorreram no ano-calendário de 2007, remetendo assim a
contagem do prazo para restituição do indébito à data em que realizados
os recolhimentos a importar na extinção do crédito tributário (art. 168, I do
CTN) – correto é o procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação
de regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.446 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721689/2009-20
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 113
DF CARF MF
Original